Tribunal: STF
Processo: AI 237548
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 5º e 155, inciso II e § 2º, da CF. Prequestionamento. Falta.
Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356.
Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada